Tribunal: STF
Processo: RE 1275710
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. REMESSA OFICIAL. ação civil pública. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESPESAS COM LENTES CORRETIVAS E APARELHOS DE AUDIÇÃO. DEDUÇÃO. ART. 8°, II, ALÍNEA `A` DA LEI 9.250/95. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO EXARADA EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra a União Federal, objetivando que as deduções previstas no art. 8°, `a`, da Lei 9.250/95, relativas a Imposto de Renda Pessoa Física, alcancem também as despesas com aquisição de lentes corretivas e aparelhos de audição, do próprio contribuinte e de seus dependentes, mediante comprovação por receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
    2. A sentença, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida, julgou procedente o pedido, declarando que, nas deduções previstas no art. 8°, II, "a", da Lei 9.250/95, se incluem aquelas havidas com aquisição de lentes corretivas (óculos, inclusive armação e lentes de contato) e aparelhos de audição, desde que amparados por prescrição médica e de acordo com as exigências inscritas no § 2°, do artigo 8°, também da Lei 9.250/95, desconsiderando, assim, o disposto no item "3" do Parecer Normativo 36/77, da Coordenadoria de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.
    3. Remetidos os autos a esta E. Corte Regional para julgamento de apelação e reexame necessário, sobreveio decisório da C. Sexta Turma pela qual, à unanimidade: i) reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para o ajuizamento de ação civil pública na defesa de direitos individuais de origem homogênea, envolvendo direito fundamental à saúde, embaraçado por legislação tributária; ii) não conhecida a apelação da União Federal; iii) suscitado, em exame de remessa oficial, incidente de arguição de inconstitucionalidade em relação ao art. 8°, II, "a", da Lei 9.250/95, nos termos dos arts. 97 da Constituição da República, 481 e seguintes do CPC/73 e 172 e seguintes do RITRF-3° Região.
    4. O E. órgão Especial desta Corte, na análise da referida medida incidental, decidiu, por maioria, conhecer da arguição de inconstitucionalidade para, no mérito, também por maioria, rejeitá-la, nos seguintes termos: "Cuidando-se a ação civil pública de correção do Imposto de Renda para o fim de possibilitar uma interpretação extensiva ao art. 8°, inciso II alínea "a" da Lei Federal n° 9 250/95, permitindo a dedução integral de despesas havidas com a aquisição de lentes corretivas e aparelhos de audição, o C. STF reconheceu que não compete ao Poder Judiciário substituir-se aos Poderes Legislativo e Executivo, na análise do momento econômico e do índice de correção adequados para a retomada, ou mera aproximação, do quadro estabelecido entre os contribuintes e a lei, quando da sua edição, devendo essa omissão ficar sujeita apenas ao principio da responsabilidade política, traduzido principalmente na aprovação ou rejeição dos atos de governo nos julgamentos ulteriores do eleitorado. A dedução fiscal é concedida pelo poder tributante como um favor fiscal e, assim sendo essa dedução deve estar expressamente prevista em lei, o que garante a efetiva concretização da ordem constitucional vigente. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e rejeitada".
    5. Os autos retornaram a esta E. Sexta Turma, sobrevindo, então, decisão monocrática que, amparada na supracitada decisão do C. órgão Especial, deu provimento à remessa oficial para julgar improcedente o pedido formulado nesta ação civil pública.
    6. Interposto agravo interno pelo Ministério Público Federal, pleiteou-se a reforma do decisum monocrático, para que restabelecida a sentença.
    7. Não é de ser provido o agravo, pois a decisão agravada, por força do que dispõem os artigos 480 a 482 do CPC/73 e o art. 176 do RITRF-38 Região, nada mais fez do que aplicar a conclusão exarada no decisório da C. Corte Especial na Arguição de Inconstitucionalidade, segundo a qual o art. 8°, II, "a", da Lei 9.250/95, ao deixar de estender a possibilidade de dedução, no IRPF, das despesas relativas à aquisição de lentes corretivas e aparelhos de audição, não incorre em inconstitucionalidade.
    8. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e a do E. Superior Tribunal de Justiça, em análise de casos contendo a mesma causa de pedir e pedido ora analisados, já assentou não ter o Ministério Público legitimidade para ajuizar ação civil pública com escopo de questionar tributo. Precedentes: STF, RE 561629, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ: 19/12/2007; STJ, AgRg no REsp 461.145/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 2° T, DJ: 22/06/2007).
    9. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.
    10. Nega-se provimento ao agravo interno” (págs. 148-150 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 178 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 6°, 127; 129, II; 145, § 1°; 150, II; 153, III e 196, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o Ministério Público não tem legitimidade ativa para ajuizar pretensão de natureza tributária. Nesse sentido, destaco o RE 606.096-AgR-segundo/RS, de minha relatoria, julgado pelo Tribunal Pleno, cujo acórdão foi assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAFIRMAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR PRETENSÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE OBJETIVE A COBRANÇA DE TRIBUTO NÃO DEDUZIDO PELA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I – Reafirmação de Repercussão Geral (ARE 694.294-RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX). 
    II – O Ministério Público não possui legitimidade ativa para ajuizar pretensão de natureza tributária que objetive a cobrança de tributo em processo no qual a própria União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não recorreu. Precedentes (RE 206.781/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ARE 694.294-RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX; AI 327.013-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; RE 559.985-AgR, Rel. Min. EROS GRAU; RE 248.191, Rel. Min. CARLOS VELLOSO; RE 213.631, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, entre outros). 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator